Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS. ARTIGOS 64, 61, I, E 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.
O conceito de maus antecedentes é mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações ocorridas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas “para efeito de reincidência” (artigo 61, inciso I), e não para a fixação da pena-base (artigo 59, que engloba os antecedentes), não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP).
O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes. Nesse sentido a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e predominante desta Câmara Criminal. Tema com repercussão geral (RE 593.818 RG/SC) no Supremo Tribunal Federal e julgamento virtual agendado para 7/8/2020.
Prevalecendo os maus antecedentes, não incide a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Embargos infringentes desprovidos. Maioria.